Tribunal: TJSP
Processo: 1001532-92.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA PREJUDICADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EXIGÊNCIAS ANALISADAS PARA ORIENTAR FUTURA PRENOTAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Rodovias Integradas do Oeste S/A contra sentença que, muito embora tenha reconhecido a inexistência de prenotação válida, analisou o mérito da dúvida e manteve a recusa ao registro de carta de adjudicação em ação de

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. DESAPROPRIAÇÃO. DÚVIDA PREJUDICADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EXIGÊNCIAS ANALISADAS PARA ORIENTAR FUTURA PRENOTAÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Rodovias Integradas do Oeste S/A contra sentença que, muito embora tenha reconhecido a inexistência de prenotação válida, analisou o mérito da dúvida e manteve a recusa ao registro de carta de adjudicação em ação de desapropriação. A apelante defende a dispensa de requisitos como autorização do INCRA e apresentação do CAR, alegando que a área desapropriada não possui mais características de imóvel rural, assim como suscita a dispensa de apresentação de documentação relativa ao ITR. Além disso, alega que a procuração outorgada a seus advogados vige por prazo indeterminado, não sendo pertinente a exigência de observância do prazo de 90 dias de validade pelo Registrador, haja vista que o disposto no item 15, letra "e", do Capítulo XVI, do Tomo II, das NSCGJ, é aplicável exclusivamente ao Tabelião de Notas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão refere-se, inicialmente, à existência de prenotação válida, para aferir se a dúvida e a apelação devem ou não ser conhecidas. Não obstante, para orientar futura prenotação, há de se determinar se a desapropriação de área para rodovia dispensa a observância de requisitos aplicáveis a imóveis rurais, como a certificação pelo INCRA, inscrição no CAR e apresentação do ITR, e se a procuração apresentada nos autos é válida.
III. Razões de Decidir
3. A inexistência de prenotação válida enseja o prejuízo e arquivamento da dúvida, conforme item 39.1.2 do Capítulo XX do Tomo II das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e, consequentemente, o não conhecimento da apelação.
4. Para orientar futura prenotação: 4.1) A destinação da área desapropriada para rodovia afasta a exigência de requisitos aplicáveis a imóveis rurais, como a certificação pelo INCRA e a inscrição no CAR, devido à sua natureza de uso público; 4.2) A exigência de apresentação do ITR não se sustenta à luz do subitem 117.1, do Capítulo XX, Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, segundo o qual "com exceção do recolhimento do imposto de transmissão e prova de recolhimento do laudêmio, quando devidos, nenhuma exigência relativa à quitação de débitos para com a Fazenda Pública, inclusive quitação de débitos previdenciários, fará o oficial, para o registro de títulos particulares, notariais ou judiciais". 4.3) A exigência contida no item 15, letra "e", do Capítulo XVI, do Tomo II, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo é inaplicável para o protocolo do título em Cartórios de Registro de Imóveis, de forma que, no caso, a procuração outorgada por prazo indeterminado está válida, não tendo sido, ademais, prevista a necessidade de assinatura em conjunto dos mandatários constituídos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Apelação não conhecida. Dúvida prejudicada.
Tese de julgamento: 1. A ausência de prenotação válida prejudica a análise do mérito da dúvida e acarreta o não conhecimento da apelação. 2. A destinação de imóvel desapropriado para rodovia dispensa a exigência de requisitos aplicáveis a imóveis rurais. 3. A validade da procuração está assentada, no caso.
Legislação Citada:
Lei no 6.015/73, art. 176, § 3o; art. 225, § 3o.
Código Civil, art. 99, inciso I.
Decreto no 4.449/2002, art. 9o.
Estatuto da Terra, Lei no 4.504/1964, art. 4o, inciso I; art. 64, inciso II.
Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça - Cartórios Extrajudicias, tem 15, letra "e", do Capítulo XVI, do Tomo II; subitem 117.1, do Capítulo XX, do Tomo II.
Jurisprudência Citada:
CSM/SP, Embargos de Declaração Cível no 1004289-58.2021.8.26.0604/50000, Relator Fernando Antônio Torres Garcia, j. em 04/07/2023.
CSM/SP, Apelação no 1002456-59.2023.8.26.0377, Rel. Des. Francisco Loureiro, j. em 12/9/2024.
CSM/SP, Apelação no 1011398-73.2022.8.26.0286, Rel. Des. Fernando Antônio Torres Garcia, j. em 15/12/2023.